Tribunal: TJMT
Processo: 1002834-11.2021.8.11.0011
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002834-11.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - NÃO CONHECIMENTO -
NULIDADE

DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ORIGINOU A CDA
-
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
-
NÃO ACOLHIMENTO
-

PROCON
MUNICIPAL
-
LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
-
PROCESSO ADMINISTRATIVO
- ILEGALIDADE INEXISTENTE - VALOR DA MULTA - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DO ART. 57, DO CDC - REDUÇÃO DO
QUANTUM
- INVIABILIDADE - MÉRITO ADMINISTRATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 85, §11, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE.

1. Não se conhece do pedido de atribuição de efeito suspensivo, se não realizado por requerimento próprio e em petição autônoma, atentando-se para as hipóteses trazidas no art. 1.012, §3o, incisos I e II, do CPC.

2.
O
PROCON
Municipal detém competência para impor a penalidade por infração à legislação consumerista e, c
onstatada a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório bem como não sendo observada a existência de vícios, mantém-se a higidez do processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

3. Se a Lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, limitando-se a traçar os limites a serem considerados pela autoridade administrativa, não cabe ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

4. A teor do art. 85, §11, do CPC, o desprovimento do recurso permite a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal n.o 1002834-11.2021.8.11.0011, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
e, via de consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, condenando a ora Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 146484684).

Em suas razões recursais, a empresa Apelante argui,
em

preliminar
, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, aplicando-se o art. 1012, §4o, V, do CPC.

No

mérito
, assevera que o presente feito deve ser julgado juntamente com a Ação Anulatória n.o 1003711-19.2019.8.11.0011, por existência de conexão entre as duas demandas, requerendo reforma da sentença que indeferiu tal pedido, para que seja procedida a reunião dos presentes autos à Ação Anulatória, a fim de serem decididas simultaneamente. Argumenta ainda que:

- o Procon não tem legitimidade para aplicar sanções à empresa recorrente; apenas pode fiscalizar e controlar o mercado de consumo;

- a recorrente não se enquadra como fornecedora e sim como garantidora da apólice de seguro, cuja fiscalização compete a SUSEP;

- o Procon não respeitou os princípios constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, Razoabilidade e Proporcionalidade;

- o Procon não detém prerrogativa para a análise de contratos, muito menos para reconhecer direito de qualquer uma das pessoas envolvidas; de sorte que invadiu a seara do Judiciário.

Com tais argumentos, requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos.

De forma sucessiva, pede a redução da multa aplicada para valor razoável e proporcional, bem como do percentual fixado em 10% sobre o valor da condenação a título de honorários. E, por fim, em caso de não provimento, requer o prequestionamento da matéria apresentada para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores (id. 146484691).

O Município de Mirassol D’Oeste ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos defensivos e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários advocatícios (id. 146484698).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Egrégia Câmara:

No tocante à tutela recursal requerida pela parte Apelante, é certo que o
pedido de efeito suspensivo
deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao tribunal ou ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC.

No sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA
- INADEQUAÇÃODA VIA ELEITA - TRIBUTÁRIO – ICMS/DIFAL- JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEMA 1093, ADI No 5469 - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – PEDIDO DE SEGURANÇA EM CARATER NORMATIVO – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVOCONDUTO – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTALCIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA NO ATO DE IMPETRAÇÃO – APELO DESPROVIDO
.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita
.
Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora. Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual.”
(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 13/12/2022) (g.n.)

Com essas considerações,
não conheço
do recurso de Apelação, nesse ponto
.

É como voto a preliminar.

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

A Embargante, ora Apelante, foi autuada pelo PROCON/Mirassol D’Oeste no procedimento administrativo sob FA n.o 51.034.001.18-0000298, reclamação formalizada por
Priscila Nogueira Patrício
, alegando que adquiriu um seguro de roubo e furto qualificado e ao ter o seu aparelho celular furtado, contactou a seguradora
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A,
porém foi comunicada de que
o furto noticiado no boletim de ocorrência não se enquadrou nas coberturas do seguro contratado, ao argumento de que foi realizado mediante uso de destreza.

Por esse motivo a parte Embargada ajuizou a demanda, afirmando-se credora no valor de R$ 42.294,93 (quarenta e dois mil e duzentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), referente à Certidão de Dívida Ativa – CDA n.o 2658.

De início,
no tocante à conexão da presente ação com a Anulatória de n.o 1003711-19.2019.8.11.0011, em trâmite pela 2a Câmara de Direito Público e Coletivo,
convém ressaltar que a referida demanda foi regularmente julgada (improcedente), com trânsito em julgado na data de 23/11/2022, razão pela qual não há que se falar na reunião dos feitos, que restou assim ementado, vejamos:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO - ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - MULTA - IMPOSIÇÃO - PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.”

(TJMT - RAC n. 1003711-19.2019.8.11.0011 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Relator Des.
Luis Carlos da Costa
, julgamento 25/10/2022 - publicação 27/10/2022) (negritei)

Passo à análise do mérito recursal.

Por ser o PROCON o Órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele Órgão limita-se ao exame de sua legalidade.

Desse modo, revelando-se o ato contrário à Lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidade, de forma a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

Trata-se, este, de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade de seu motivo e da sua finalidade, consoante se infere do julgado infra transcrito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO
. (...) 4. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto. Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS
, DJe 19.4.2012. 5. O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente.
Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade
. (...)”
(REsp 1612931/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho , Primeira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017) (g.n.) Não outro, é o entendimento deste sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO VERIFICAÇÃO - MULTA DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. 2. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Montante fixado dentro do critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido
.”
(
N.U 1004446-64.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 02/12/2022) (g.n.)

Nesse sentido, não cabe ao Judiciário ingressar no mérito das decisões administrativas, sendo de sua competência apenas a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas neste feito.

No caso vertente, a sentença de primeiro grau bem avaliou os motivos pelos quais foi instaurado o Processo Administrativo FA n.o 51.034.001.18-0000298, decorrente da reclamação feita por Priscila Nogueira Patrício perante o PROCON Municipal, quanto ao furto do seu celular, onde se vislumbra a observância do devido processo legal, haja vista que a seguradora participou efetivamente de todo o trâmite culminador da decisão administrativa sancionadora, conforme se observa no voto que julgou improcedente o recurso de Apelação da empresa seguradora “Zurich Minas Brasil”, e da qual transcrevo parte, no que pertine:

“(...) Reclamante comprou um aparelho celular BESB. ASUS ZENFONE 4 SELFIE 64 GB DR ZD553KL, na Casas Bahia do Município de Cáceres-MT, na data de 30/04/2018. Junto ao aparelho, a reclamante adquiriu uma garantia que cobre roubo ou furto de bens. Acontece que a reclamante teve seu aparelho celular furtado quando foi em um balneário da cidade que reside. (...) A reclamante entrou em contato com a reclamada e apresentou Boletim de Ocorrência, mas não atenderam o chamado, pois alegaram que tal característica é considerada como furto simples (...). (Id. 129131840 – fls. 1/2).

Na data de 12 de dezembro de 2018, a empresa apresentou defesa ao processo administrativo (Id. 129131842).

Por conseguinte, na data de 24 de janeiro de 2019, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 25.666,00: vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais (Id. 129131846 – fls. 1/26).

Na data de 8 de fevereiro de 2019, a apelante interpôs recurso administrativo (Id. 129131847 – fls. 1/5) para a Junta Recursal de Defesa do Consumidor, em que foi negado provimento (Id. 129131848 – fls. 2).

Dessa forma, verifica-se que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída à apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. (...).” (
Voto Rel. Luis Carlos da Costa – RAC 1003711-19.2019)

Diante disso, registra-se que nos autos da Ação Anulatória n.
o
1003711-19.2019.8.11.0011 julgada improcedente em grau de recurso, também se vislumbrou o cumprimento das exigências necessárias ao lançamento da multa, e, por consequência, a geração da Certidão de Dívida Ativa n.o 2658.

Foi analisado e rechaçado, também ainda em primeiro grau, o argumento de que as Leis Municipais que respaldaram a imposição das penalidades pelo PROCON são inconstitucionais, por usurparem competência exclusiva da União, porquanto a matéria em questão consiste em interesse local, e, portanto, pode ser editada pelos Municípios, conforme jurisprudência assente da Suprema Corte.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Superada essas questões, no que concerne ao valor da multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), também não vejo como acolher os argumentos quanto à violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isso porque, à luz do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a multa foi graduada de acordo com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ao proferir a decisão administrativa, o PROCON Municipal considerou, para a sua aplicação, que a multa, enquanto de um lado possui caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsicamente o caráter educativo, de forma a incentivar sua adequação às regras vigentes a desestimular a repetição da conduta infrativa, bem como a reincidência da seguradora.

Por derradeiro, tenho que a graduação da multa administrativa se mostra adequada, considerando a existência de título executivo, contendo obrigação certa, líquida e exigível, não havendo que se falar em violação aos princípios norteadores dos atos administrativos da proporcionalidade e da razoabilidade, também analisado pelo juízo processante na sentença de primeiro grau.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há que falar em necessária intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.
”
(N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019) (g.n)

Quanto ao prequestionamento
, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e a ele

NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença vergastada.

Por derradeiro, em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela parte Recorrida para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023